Tribunal: TJES
Processo: 5002759-28.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002759-28.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAMIRIS MONTEIRO LOPES GAVA
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002759-28.2022.8.08.0050

RECORRENTE:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDO:
THAMIRIS MONTEIRO LOPES GAVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ARTIGO 6º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta que adquiriu pacote de viagens com destino Vitória/ES X Jericoacoara/CE, e que após efetuar a comprar recebeu as informações que a hospedagem seria em Jericoacoara/ES mas que o avião pousaria em Fortaleza/CE

Em sede de contestação a requerida requereu preliminarmente ausência do interesse de agir, alegando que a autora recebeu todas as informações sobre o pacote e no mérito, ausência de falha na prestação do serviço, e pugnando pela improcedência do pedido.

A sentença condenou a requerida a restituir à autora o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) acrescida de correção monetária e juros moratórios legais contados da data de desembolso e da citação, e indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado (ID 4911748) sustentando ser um pacote promocional e que a parte autora possuía conhecimento sobre as condições do pacote incluindo que o aeroporto de destino seria o de Fortaleza/CE, sustentando inexistência de danos materiais e morais, requerendo subsidiariamente a redução dos danos morais.

É o sucinto relatório, embora dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

De início, verifico que a relação jurídica vertida nos autos é de consumo, e desta forma o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Após análise detida dos autos, verifico que a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, todavia a parte recorrida comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Do compulsar dos autos, verifico que a requerida sustenta que não houve falha na prestação de serviços diante da peculiaridade dos pacotes de viagens promocionais, todavia conforme documentos de ID 4911111 anexo junto à inicial é possível verificar que constava a informação de que a passagem aérea de ida e volta seria para o aeroporto de Jericoacoara (JJD)

Vejamos:

Em outro trecho é possível novamente verificar novamente que após a compra do produto indicava que seria VIX - FOR - JJD, ou seja, que o destino final seria o aeroporto de Jericoacoara.

Vejamos:

Desta forma resta evidente que a requerida não cumpriu com seu dever de informação, nos termos do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, considerando que no site da requerida constava a informação de que seria o destino final o aeroporto de Jericoacoara/CE e após a compra novamente essa informação foi enviada para a autora, desta forma a falha no dever de informação trouxe evidentes prejuízos a parte autora.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE - BENEFÍCIO MANTIDO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - AQUISIÇÃO DE PRODUTO ACOMPANHADO DE BRINDE - EXIGÊNCIAS NÃO ESPECIFICADAS NA PROPAGANDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PUBLICIDADE OMISSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça, quando ausentes elementos que infirmem o estado de hipossuficiência financeira declarado pela parte, evidenciando as suas condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

2. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões se opõem ao que foi decidido, evidenciando o inconformismo da parte apelante.

3. É enganosa a publicidade que transmite informações inverídicas ou omissas capazes de incutir no consumidor uma falsa noção da realidade.

4. O dever de reparar requer a configuração de um ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo causal entre aquele e o dano causado, sendo certo que ausente um desses elementos, não há se falar em condenação no pagamento de indenização.

5. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.002696-7/002, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2023, publicação da súmula em 08/11/2023)

Desta forma, verifico que a tese da requerida não merece prosperar, considerando que é evidente a ausência de informações em seus pacotes de viagens acarretando em prejuízos materiais e morais à parte autora diante dos fatos narrados que extrapolam o mero aborrecimento. Neste sentido verifico que os danos morais arbitrados em R$4.000,00 (quatro mil reais) foram arbitrados em montante dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)